Tribunal: TJES
Processo: 5007154-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

APELADO: ALMIRO DANTAS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO BANCO DO BRASIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., constituindo título executivo judicial e condenando os réus ao pagamento do valor da dívida, com encargos contratuais. O Banco do Brasil, inicialmente apelante, desistiu expressamente do recurso. Os réus/apelantes sustentaram a frustração de safra como causa para a prorrogação da dívida e suscitaram sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar o direito à prorrogação da dívida rural em razão da frustração de safra;
(ii) reavaliar a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece o direito do mutuário à prorrogação da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais.
4. No caso concreto, não houve adimplemento mínimo do contrato nem solicitação tempestiva da prorrogação, inviabilizando a pretensão dos apelantes.
5. A verba honorária foi corretamente fixada, pois a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Majoração dos honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% do valor da causa, com a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil não conhecido, por desistência. Recurso de Almiro Dantas, Pedro Imberti e Pascoa Domingas Savazini Imberti desprovido.

Tese de julgamento
:

"A prorrogação de dívida rural depende da comprovação do adimplemento contratual mínimo e da tempestividade do pedido pelo devedor."

"Configura sucumbência mínima da parte autora aquela que decai de parcela irrelevante do pedido, atraindo a responsabilidade integral da parte contrária pelas despesas processuais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 86, parágrafo único; CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007154-26.2022.8.08.0030.

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADOS/APELANTES: ALMIRO DANTAS, PEDRO IMBERTI E PASCOA DOMINGAS SAVAZINI IMBERTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO DO BRASIL S. A.
interp
ôs

recurso de
apelação em face da respeitável sentença
id 9905935,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 9905943, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da ação monitória proposta por ele contra
ALMIRO DANTAS, PEDRO IMBERTI
e
PASCOA DOMINGAS SAVAZINI IMBERTI
, que
acolheu
“PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO, O TÍTULO EXECUTIVO EM JUDICIAL, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, nos termos do § 2º, do art. 701, do CPC, com a obrigação de ALMIRO DANTAS e outros pagar a quantia de R$ 49.296,85 (quarenta e nove mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), a serem devidamente atualizados, com a incidência dos encargos remuneratórios previstos no período de normalidade contratual, conforme o contrato firmado entre as partes ao ID 15685203/15685214, com a incidência de juros moratórios de 1% a.a., contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC), cumulado com os juros remuneratórios e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final”.

Nas razões do recurso (
id 9905945
) alegou o apelante, em síntese, que “a conclusão de abandono da causa não foi antecedida de requerimento dos apelados, até porque não haviam sido citados, carecendo de reforma o provimento atacado, a fim de se permitir o prosseguimento do feito”.

Requereu o provimento do “presente Recurso de Apelação, anulando a r, sentença proferida às fls., a fim de que, afastada a extinção da ação, como medida da mais lídima JUSTIÇA”.

Na petição id 13398329 o apelante reconheceu o equívoco no protocolo do recurso e requereu “a manutenção íntegra da r. sentença de ID 9905934, nos exatos termos em que foi prolatada”.

Diante do teor da referida manifestação, homologo o pedido de desistência formulado pelo Banco do Brasil S.A.

Também foi interposta apelação por
ALMIRO DANTAS, PEDRO IMBERTI
e
PASCOA DOMINGAS SAVAZINI IMBERTI
e nas razões do recurso (id 9905938
) alegaram, em síntese, que: 1) “sofreram frustração na safra, decorrente de fatores climáticos, o que lhes confere o direito à prorrogação no pagamento da dívida rural”; 2) “A prorrogação da dívida rural é um direito assegurado ao mutuário que comprova a dificuldade temporária para adimplemento, em razão de frustração de safra”; e 3) ocorreu sucumbência recíproca.

Requereram o provimento do recurso para
reforma da respeitável sentença recorrida.

O
recurso não deve ser provido.

Em relação à pretensão de alongamento da dívida, a Súmula 298 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Mas no caso, conforme mencionado na respeitável sentença recorrida “a parte ré/embargante solicitou o alongamento da dívida somente na data do dia de 01/09/2022 (ID 31649038 – fls. 5/9), cerca de dois meses após o ajuizamento da presente demanda, não havendo obrigatoriedade da parte autora/embargada em acolher tal pleito, visto que ausentes um dos requisitos necessários à sua concessão, notadamente, o adimplemento contratual”.

A verba honorária sucumbencial foi fixada corretamente porque a autora decaiu em parte mínima do seu pedido e nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Posto isso,
não conheço
do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Nego
provimento
ao recurso
de apelação interposto por Almiro Dantas, Pedro Imberti e Pascoa Domingas Svazini Imberti

e majoro a verba honorária sucumbencial
devida por eles
para
12
% (
doze
por cento) do valor
da

causa,
mantida a suspensão da exibilidade de tal verba
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.